Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700523-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELA CINTRA I CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA AGRAVADO: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Bela Cintra I Construção e Incorporação SPE Ltda. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos originários para uma das Varas Cíveis do Gama/DF (autos de no 0744593-69.2021.8.07.0001, ID no 111772261, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que a cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes é válida, pois atende aos interesses das partes e não representará qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa dos agravados. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que a decisão recorrida seja sobrestada, com a manutenção da demanda originária na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 31920033 e no 31920034). 5. Cumpre decidir. 6. O relator pode antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. É lícito às partes modificar a competência para a apreciação da matéria, desde que essa alteração ocorra em virtude do valor e do território, além de estar firmada e expressamente celebrada em um contrato escrito, nos termos do art. 63 do CPC. 9. Todavia, é possível analisar eventual abusividade da cláusula de eleição do foro, antes da citação, quando for verificável a dificuldade de a parte demandada apresentar a sua defesa, conforme previsto no art. 63, §3o do CPC. O processo originário tem por objeto a execução de débito locatício. 10. Conforme destacado na decisão recorrida, o imóvel locado situa-se em Santa Maria/DF e os réus são domiciliados na cidade do Gama/DF. Logo, a cláusula de eleição de foro não atende a qualquer critério razoável para justificar a opção pela Circunscrição Judiciária de Brasília. 11. Ademais, a alegação de prejuízo processual não se sustenta, uma vez que apesar de a demanda tramitar via Processo Judicial Eletrônico (PJe), a facilitação da defesa dos agravados deve ser preservada para evitar eventual alegação de nulidade. 12. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que na origem a relação processual ainda não foi angularizada. 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO